Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713440-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO JOSE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Concorrência Portador de Necessidades Especiais - Dilação Probatória - Necessidade - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tratando-se de Agravo voltado contra decisão pela qual se indeferiu liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos para a concessão da própria liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de ineficácia da medida caso concedida somente a final. Entendo ausente o requisito da relevância da fundamentação da Impetração. Com efeito, os atos administrativos restritivos de direito, como aqueles responsáveis por eliminar candidato de concurso público, notadamente quando dada por meio de avaliações particulares do candidato, devem ser suficientemente motivados, discorrendo-se os motivos de fato e de direito pra sua prática. No caso dos autos não há nenhuma deficiência de fundamentação do ato. Ao contrário, a Banca examinadora descreveu a impossibilidade de prosseguimento do candidato, a capitulação editalícia e as razões técnicas, da medicina, para tanto. Portanto, desconstituir tais motivos, notadamente em razão do Princípio da Presunção de Idoneidade dos Atos Administrativos, demandaria intensa e extensa dilação probatória, a meu ver incabível até mesmo na via eleita pelo o agravante, o Mandado de Segurança, o qual exige direito líquido e certo, demonstrado por prova documental, inviabilizando-se, por exemplo, a realização de uma Perícia Judicial. Assim, correta a decisão proferida pelo eminente Magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao ínclito Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator